Tribunal: TJDFT
Processo: 0714736-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão e Contradição. Fixação da verba honorária sucumbencial. Prequestionamento. Recurso Improvido.
I. CASO EM EXAME
1. Conforme relatado, a parte embargante almeja seja sanada a suposta omissão e contradição no que se refere à fixação da verba honorária sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão quanto à fixação da verba honorária sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O presente recurso é destinado a sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.
4. A matéria relacionada à fixação da verba honorária com base na equidade e utilização da tabela da OAB foi regularmente analisada no acórdão embargado e está de acordo com a disciplina legal, de modo que não se observa omissão ou contradição.
5. Restam prequestionados os dispositivos mencionados nas razões recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Rejeito os embargos de declaração. Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição no acórdão quanto à fixação da verba honorária.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.